Tribunal: STF
Processo: AR 2924
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-13
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. EMENDA DA INICIAL: NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1. Trata-se de ação rescisória proposta por Laynara Celia Mesquita de Melo Paiva em face de decisão prolatada pelo eminente Ministro Luiz Fux, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.379.272/DF. 



    2. A parte autora narra o seguinte:



     



    “Na origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, apresentada pelo Banco Bradesco S.A, visando a execução no importe de R$ 151.287,76 (cento e cinquenta e um mil e duzentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos). 



    A r. sentença foi procedente (Num. 88185541 nos autos n° 0722679- 80.2020.8.07.0001) e confirmada pelo E. Tribunal (Num. 125651743 nos autos n° 0722679- 80.2020.8.07.0001). Interposto RECURSO EXTRAORDINÁRIO, esse não foi admitido, oportunizando, assim, a apresentação de AGRAVO INTERNO.



    Remetidos ao PRETÓRIO EXCELSO, O E. MINISTRO LUIZ FUX NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO (Num. 1256532320 nos autos n° 0722679-80.2020.8.07.0001). Contudo, o Advogado da Recorrente não restou notificado da decisão de que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, o que cominou (sic) no trânsito em julgado do acórdão que se recorria naquele momento processual. 



    De efeito, ao impedir o seguimento do Recurso, a decisão assumiu contornos de decisão de mérito, eis que impediu a apreciação do recurso pelo Supremo e cominou (sic) em trânsito em julgado da demanda. Com o trânsito em julgado, a ora Requerente está sob o risco de sofrer constrição patrimonial injusta.”



    3. O advogado da parte autora sustenta que “está cadastrado no sistema do E. Supremo Tribunal Federal para receber intimações/notificações dos atos processuais, inclusive por meio do sistema “push”. 



    4. Defende que, “considerando o disposto na Lei 11.419/2006, o início do prazo teria se dado somente após o a notificação realizada pelo próprio sistema interno do EXCELSO PRETÓRIO. E, o início do prazo, ocorreria 10 (dez) dias após a notificação, sendo o termo final postergado para o próximo dia útil subsequente, consoante RESOLUÇÃO 693 de 17/07/2020 do STF”. 



    5. Argumenta que, “na presente ação rescisória, os autores sustentam a causa de rescindibilidade prevista no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973” e que “propõe a presente ação tendo em vista que a decisão rescindenda deixou de observar disposições normativas da LEI Nº 11.419, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 e da RESOLUÇÃO 693 de 17/07/2020 do STF”. 



    6. Pede tutela de urgência para que seja “declarada a nulidade do ato de intimação do advogado por meio de diário eletrônico eis que a notificação deveria ter sido realizada por sistema eletrônico interno, com notificação push”. 



    7. Ao fim, pede que a “ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se a decisão objurgada, com a prolação de novo julgamento”.



    8. Por meio de despacho (e-doc. 12), determinei a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, “cumprindo todos os requisitos do art. 321 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial (art. 485, inc. I, do CPC)”. Na ocasião, indiquei que deveria “a parte autora esclarecer, de forma articulada, os fundamentos jurídicos do pedido, atentando para a indicação das disposições normativas que considera terem sido manifestamente violadas pela decisão ora impugnada”.



    9. Mediante certidão, e-doc. 13, a Secretaria Judiciária atesta que a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo assinado. 



    Pois bem. 



    10. O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece:



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” (grifos nossos).



    11. Diante do certificado no e-doc. 13, no sentido de que, a despeito de intimada para emendar a inicial, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, não resta outra saída a não ser aplicar a expressa disposição legal.



    12. Ante o exposto, indefiro a inicial), nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, inc. I, do CPC). Não triangularizada a relação processual, incabível a condenação em honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator